Tribunal: TJSP
Processo: 1011845-90.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação monitória. Celebração de acordo entre as partes. Descumprimento da obrigação de pagar metade do valor obtido com a venda do imóvel adquirido durante o casamento. Existência de documento comprovando a dívida. Inadimplemento caracterizado. Alegações genéricas de não concretização da venda ou péssimas condições do imóvel não afastam a obrigação de pagar. Sentença que se apresenta adequada.

Ementa:
Ação monitória. Celebração de acordo entre as partes. Descumprimento da obrigação de pagar metade do valor obtido com a venda do imóvel adquirido durante o casamento. Existência de documento comprovando a dívida. Inadimplemento caracterizado. Alegações genéricas de não concretização da venda ou péssimas condições do imóvel não afastam a obrigação de pagar. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.